Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATOS CONEXOS. DANOS CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE PELA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Embora os contratos entabulados entre a autora, a revendedora de veículos e a instituição financeira sejam conexos, por força do disposto no art. 54-F da Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei 14.181/21, a situação que resultou nos danos sofridos pela autora foi causada por falha exclusiva da revendedora de veículos, sem que tenha havido qualquer contribuição ou conduta que possa ser atribuída ao agente financeiro em relação ao evento danoso. 1.1. A empresa revendedora de veículos não pode invocar os preceitos concernentes à proteção do consumidor, como a solidariedade, conexão e interdependência dos contratos firmados, de modo a se eximir de sua exclusiva responsabilidade frente à falha na prestação do serviço prestado, não sendo ela, a empresa, aquela com aptidão para se valer dos institutos invocados, sobretudo com o intuito de repartir os ônus e consequências de sua conduta defeituosa. 1.2. A alegada solidariedade, argumento utilizado pela apelante com o escopo de amenizar sua responsabilidade, debitando-a também à instituição financeira, deveria beneficiar somente a consumidora, servindo ao propósito idealizado pelo legislador, a quem, portanto, caberia alegar, visando à segurança e garantia do cumprimento da obrigação. 1.3. Caso em que a autora/consumidora, no entanto, contentara-se com o provimento judicial e, em contrarrazões, pleiteou a manutenção da sentença proferida em 1o grau, reforçando a tese de desobrigação do banco apelado
2. O valor fixado, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, considerando-se as circunstâncias do evento, a orientar a fixação da reparação, quais sejam: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido, de forma a assegurar o efetivo ressarcimento pelos danos experimentados, atentando-se ao caráter sancionatório e inibidor da condenação.
4. Honorários advocatícios majorados, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.